Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO. DEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIA. RENDA FIXA. PRAZO CERTO DE VENCIMENTO. AUTONOMIA PRIVADA. COVID 19. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. CASO FORTUITO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE MÚTUO FINANCEIRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o recurso de apelação já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno, especialmente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao apelo.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, considerando tratar-se de relação jurídica adequada aos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da norma consumerista e haver súmula do Superior Tribunal de Justiça dispondo que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula no 297).
3. No caso dos autos, os autores/apelados celebraram um contrato com a instituição financeira, por meio do qual adquiriram uma Letra de Crédito Imobiliária (LCI), um título de renda fixa com prazo certo de vencimento que, na espécie, foi pactuado de maneira pós-fixada. Isto é, os contratantes estabeleceram que os rendimentos decorrentes da contratação estariam vinculados a um indexador externo que só seria conhecido na data do vencimento do título, quando, então, seria possível aos autores/apelados realizarem o lucro, recebendo de volta o valor aplicado somado aos juros.
4. Sobreveio, então, o quadro de pandemia ensejador do isolamento social e do fechamento compulsório das atividades econômicas de natureza não essencial, circunstância que levou os autores a um quadro de fragilidade econômica. Defenderam, assim, que este cenário seria absolutamente imprevisível por ocasião da contratação do título de renda fixa e que, com a superveniência da crise financeira decorrente do coronavírus, não poderiam aguardar o prazo de resgate da aplicação.
5. A autonomia privada, a partir de sua concepção mais moderna, representa a possibilidade de relativização da liberdade contratual pelos direitos e garantias fundamentais, que produzem efeitos também horizontalmente e transportam para o direito privado uma necessidade de observância de interesses sociais.
6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso V, consagrou a teoria da base objetiva do contrato, segundo a qual o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato deve decorrer tão somente da onerosidade excessiva, independentemente de qualquer outro elemento, como extraordinariedade ou imprevisibilidade do evento.
7. O Código Civil, por sua vez, adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, também conhecido como princípio da justiça contratual e do revisionismo, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão ou a resolução de um ajuste privado mediante decisão judicial.
8. Em sucessivas ocasiões, este Tribunal de Justiça tem entendido o cenário de pandemia decorrente do coronavírus como caso fortuito, ou seja, como um evento de natureza extraordinária e imprevisível, suficiente para viabilizar a revisão ou a resolução de ajustes contratuais celebrados previamente à sua superveniência.
9. Tendo o banco réu/apelante se negado a liberar antecipadamente os valores aplicados pelos autores/apelados no título de renda fixa, não lhes restou alternativa, se não contratarem mútuo financeiro para que pudessem, assim, suportar as suas despesas ordinárias, circunstância que evidencia a fragilidade econômica caracterizadora da onerosidade excessiva, viabilizando a aplicação da teoria da imprevisão ao caso.
10. Quanto à distribuição do ônus sucumbencial e o princípio da causalidade, é certo que diante da resistência oferecida pela instituição financeira, desafiando o mérito da pretensão movida pelos recorridos, ela atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência.
11. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e improvida.